Tribunal: TJSP
Processo: 1049628-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Servidor público estadual – Contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento – Relação de consumo – Pedido para que os descontos do empréstimo consignado sejam submetidos ao limite de 30% do total de sua remuneração líquida – Sentença de procedência – Recurso do réu – Limitação da margem consignável consentânea com a necessária proteção ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Servidor público estadual – Contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento – Relação de consumo – Pedido para que os descontos do empréstimo consignado sejam submetidos ao limite de 30% do total de sua remuneração líquida – Sentença de procedência – Recurso do réu – Limitação da margem consignável consentânea com a necessária proteção ao patrimônio mínimo e à dignidade da pessoa humana – Incidência do montante de 35%, nos termos do Decreto Estadual no 61.750/15 – Recurso adesivo do autor – Pedido para que o rendimento líquido adotado seja aquele auferido no momento da contratação – Não conhecimento – Inovação recursal – Impugnação da aplicação da equidade no arbitramento da verba honorária – Acolhimento – Incidência da equidade, tão somente se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou na hipótese de valor da causa diminuto, conforme interpretação do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 85, §8o, do CPC – Recursos do autor e do réu parcialmente providos – Sentença reformada para estabelecer o limite de 35% dos rendimentos líquidos do autor para descontos das parcelas em folha de pagamento, arbitrando-se verba honorária em favor dos patronos de ambas as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca, ressalvado o benefício da gratuidade processual concedido ao autor.